Tribunal: TJMT
Processo: 0001877-08.2013.8.11.0108
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001877-08.2013.8.11.0108
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Latrocínio]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), NELSON DIAS DOS SANTOS - CPF: 935.955.141-49 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), VALNIR MEIRELES - CPF: 318.383.241-00 (VÍTIMA), GIONALDO DE MORAES BARROS - CPF: 046.573.398-00 (VÍTIMA), WGLEISON CARVALHO DA SILVA - CPF: 044.410.381-35 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – LATROCÍNIO TENTADO – ABSOLVIÇÃO – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – CONDENAÇÃO – INVIABILIDADE – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA –
IN DUBIO PRO REO
– RECURSO DESPROVIDO.

Constatando-se a insuficiência de prova idônea

quanto à autoria do delito imputado ao apelante, impõe-se a manutenção da sentença absolutória, em observância do princípio do
in dubio pro reo
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra a sentença prolatada na Ação Penal n. 0001877-08.2013.8.11.0108 pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah/MT, que absolveu
Nelson Dias dos Santos
da acusação da prática do delito de latrocínio tentado, capitulado no artigo 157, § 3o,
in fine
, combinado com o art. 14, inciso II, do Código Penal.

Em síntese, a representante ministerial que oficia perante o juízo
a quo
argumenta que foram produzidos elementos probatórios suficientes para que o réu seja condenado (Id. n. 154066194).

Por sua vez, o apelado, apresentando contrarrazões, pugnou pela preservação do
decisum
em todos os seus termos (Id. n. 154066200).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
provimento
do recurso (Id. n. 160341196).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Como relatado,
Nelson Dias dos Santos
foi absolvido da acusação da prática do crime de latrocínio tentado, tipificado no artigo 157, § 3o,
in fine
, combinado com o art. 14, inciso II, do Código Penal.

Irresignado, o
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
argumenta que foram produzidos elementos de prova suficientes para que o acusado seja condenado.

Sem razão, contudo.

Transcrevo a narrativa da denúncia:

“
1. Dos Fatos

Consta do incluso inquérito policial que, na madrugada de 04 de janeiro de 2013, por volta de 01h00min, na Avenida Sergipe esquina com Rua dos Pinhais, Bairro São Cristóvão, nesta cidade de Tapurah/MT, os denunciados WGLEISON e
NELSON
, agindo com unidade de desígnios, mediante violência e grave ameaça exercida com emprego de um faca, subtraíram coisa alheia móvel, para si ou para outrem, consistente no valor aproximado de R$ 1.700,00 (mil e setecentos reais), pertencente à vítima Valnir Meireles.

Ademais, verifica-se que, para a subtração do referido valor, os denunciados WGLEISON e
NELSON
empregaram violência contra a vítima Valnir Meireles e, também, em desfavor de Gionaldo de Moraes Barros, não se consumando a morte deste último por motivos alheios à vontade dos denunciados.

Tendo em vista que praticaram violência contra duas pessoas, praticaram, portanto, dois crimes de latrocínio, mediante uma só ação ou omissão, nos termos do artigo 70, caput, do Código Penal. Use-se para o caso o mesmo raciocínio que gerou a formulação da Súmula 610 do Supremo Tribunal Federal.

2. Histórico dos Fatos

Segundo restou apurado, no dia dos fatos, os denunciados WGLEISON e
NELSON
bem como às vítimas Valnir e seu cunhado Gionaldo estavam em um bar denominado ‘Tradição’, ocasião em que àqueles verificaram que a vítima Valnir trazia considerável quantidade de dinheiro em sua carteira (cerca de R$ 1.700,00).

Assim, já com a intenção de subtraírem a referida quantia, os denunciados WGLEISON e
NELSON
esperaram a vítima Valnir e seu cunhado Gionaldo, que o acompanhava, saírem do estabelecimento comercial e as seguiram.

Infere-se que, estando as vítimas Valnir e Gionaldo há duas quadras do bar, os denunciados WGLEISON e
NELSON
as abordaram e anunciaram o assalto, tendo o denunciado WGLEISON, com uma faca na mão, esbravejado ‘cadê o dinheiro?’.

Ato contínuo, diante da recusa das vítimas em entregarem o dinheiro, os denunciados WGLEISON e
NELSON
iniciaram as agressões físicas contra elas (socos), tendo o denunciado WGLEISON desferido uma facada contra a vítima Valnir, que a atingiu apenas de raspão. Neste momento, esta vítima conseguiu escapar e saiu correndo do local, deixando a carteira com o dinheiro caída no chão.

Dando continuidade ao intento criminoso, os denunciados WGLEISON e
NELSON
prosseguiram com as agressões contra a vítima Gionaldo, quando o denunciado WGLEISON deferiu-lhe vários golpes de faca, fazendo com que ela desmaiasse.

Imediatamente, os denunciados WGLEISON e
NELSON
pegaram o dinheiro dentro da carteira da vítima Valnir e evadiram-se do local.

Importante destacar, que a vítima Geonaldo não veio a óbito por circunstâncias alheias à vontade dos denunciados, que, pensando terem matado a vítima, deixaram-na no local, oportunidade em que foi socorrida e encaminhada ao Hospital Regional de Sorriso/MT
” (Id. n. 154065669, pp. 12-13;
sic
).

Inicialmente, é necessário registrar que o apelante chegou a ser
condenado
pelos fatos acima descritos. Com efeito, em 31 de maio de 2016, o Juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah/MT lhe aplicou a pena de 17 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 23 dias-multa, no valor mínimo unitário, em razão da suposta prática dos delitos de roubo majorado e latrocínio tentado, capitulados no artigo 157, § 2o, incisos I e II, e no art. 157, § 3o,
in fine
, c/c o art. 14, II, do CP.

Contudo, este Tribunal de Justiça, ao julgar a apelação interposta pelo réu à época, acolheu a tese suscitada em caráter preliminar pela defesa para “
declarar a nulidade da decisão de fl. 164, na parte em que determinou a produção antecipada de prova e, por conseguinte, da sentença objurgada, determinando o desentranhamento dos autos dos depoimentos colhidos à fl. 172
” (Id. n. 154065670, p. 240).

A propósito, confira-se a ementa daquele acórdão:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO E LATROCÍNIO TENTADO – ART. 157, § 2o, INCISOS I E II E ART. 157, § 3o, 2a PARTE, C/C O ART. 14, INCISO II, TODOS DO CÓDIGO PENAL – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA TESTEMUNHAL DEFERIDA PELO JUÍZO SINGULAR – IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADE DA MEDIDA CAUTELAR NÃO DEMONSTRADA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECISUM – APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 455 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – PRELIMINAR ACOLHIDA – ANÁLISE DA MATÉRIA DE FUNDO PREJUDICADA.

A produção antecipada de provas prevista no art. 366 do Código de Processo Penal, medida constritiva do direito à ampla defesa, somente é viável quanto ficar demonstrada a existência de risco concreto de perecimento do elemento probatório. Súmula 455 do Superior Tribunal de Justiça.

Dessa forma, não tendo o Juízo a quo proferido fundamentos sólidos que apontem o risco de perecimento da prova testemunhal, imperativa a anulação da decisão atacada e o desentranhamento dos elementos probatórios produzidos
” (TJMT, Apelação n. 153136/2016,
de minha relatoria
, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 8.2.2017; data da publicação: 14.2.2017).

Em decorrência dessa decisão colegiada, ficaram inservíveis, portanto, os depoimentos obtidos pelo juízo de origem sob a o pretexto de produção antecipada de provas.

A despeito disso, por algum motivo, tais elementos não foram desentranhados dos autos, em nítido descumprimento do referido
decisum
.

De qualquer modo, ao proferir
nova
sentença – aquela em análise
nesta
oportunidade –, o magistrado consignou, acertadamente, que “
é
DEFESO
ao Juízo utilizar-se das provas
invalidadas
através do acórdão colacionado à fl. 241 do id. 45106043
” (Id. n. 154066191, p. 2).

Com isso, Sua Excelência verificou que “
tem-se tão somente os depoimentos da vítima GINALDO DE MORAES BARROS, INÊS HELENA DE BARROS E SILVANA VENANCIO DA SILVA, quais foram inquiridas conforme Id. 45106041 – fl. 288/293 e Id. 45106043 – fl. 47/50
” (Id. n. 154066191, p. 2).

A bem da verdade, há também nos autos o depoimento prestado pelo corréu Wgleison Carvalho da Silva, bem como o interrogatório do apelante.

Com efeito, após o trânsito em julgado do acórdão mencionado, os autos retornaram ao juízo
a quo
, que, em 17 de maio de 2017 determinou que o
MP
“
para, querendo, prosseguir com a instrução a instrução criminal ou ratificar a desistência das referidas testemunhas
” (Id. n. 154065670, p. 249;
sic
). Porém, curiosamente, o
parquet
se limitou a ratificar as alegações finais que apresentara antes da prolação da primeira sentença (Id. n. 154065670, p. 251).

Em 31 de maio de 2017, a magistrada que presidia o feito determinou que fossem realizadas as oitivas de Wgleison e da vítima Valnir Meireles, ambos como testemunhas do juízo (Id. n. 154065670, p. 253).

O mencionado corréu foi inquirido em 5 de julho de 2017, por meio de carta precatória expedida à Comarca de Lucas do Rio Verde/MT (Id. n. 154065670, pp. 268-270), embora esse fato, aparentemente, tenha sido “esquecido” pelos sujeitos processuais, como se vê das audiências designadas, anos depois, para que Wgleison fosse inquirido, sem, contudo, ser novamente encontrado, até que, finalmente, em 19 de abril de 2022, o juízo de origem “dispensou” sua oitiva e determinou o compartilhamento de seu interrogatório realizado na Ação Penal n. 0000316-46.2013.8.11.0108 (Id. n. 154066177).

Na mesma ocasião, foi interrogado o recorrente
Nelson
.

Por sua vez, o ofendido não foi localizado, mesmo após diversas tentativas de intimação (Id. n. 154065670, pp. 301 e 382, Id. n. 154065695 e Id. n. 154066152). Apesar de se tratar de testemunha do juízo, o
MP
“desistiu” de sua oitiva, o que foi “deferido” pelo magistrado (Id. n. 154066155).

Nesse confuso cenário instrutório, tem-se, em síntese, apenas os depoimentos prestados em juízo por Gionaldo de Moraes Barros, Inês Helena de Barros, Silvana Venâncio da Silva e Wgleison Carvalho da Silva, além do interrogatório judicial do apelante.

E que disseram tais pessoas no tocante ao suposto envolvimento do apelante?

Gionaldo, que “
não fez reconhecimento pessoal dos acusados, bem como não teria visto quem seria a segunda pessoa que teria efetivado o intento delituoso, apenas indicando que seria o ‘Serelepe’ dada a afirmação de seu cunhado, afirmando nem conhecer o ora acusado
” (Id. n. 154066191, p. 3).

Por sua vez, Inês Helena “
não soube relatar quem seriam os autores do delito perpetrado em desfavor do seu esposo
” (Id. n. 154066191, p. 2).

Semelhantemente, Silvana “
nada soube relatar, apenas anotando a ocorrência da briga no interior do seu estabelecimento comercial
” (Id. n. 154066191, p. 2).

Já o corréu Wgleison confirmou que se envolveu em duas brigas com as vítimas, uma no bar, outra em via pública, decorrentes de desentendimento acerca da aquisição de substâncias entorpecentes, ocasião em que chegou a desferir um golpe de faca contra o ofendido Gionaldo, mas alegou que não subtraiu nenhum valor deste nem de Valnir. Também salientou que
Nelson
não agrediu os ofendidos.

Finalmente, o recorrente
Nelson
negou a prática do delito, afiançando que, na data dos fatos, houve uma briga generalizada no bar em que se encontrava, mas que não participou da subtração do dinheiro da vítima, tampouco da segunda briga, ocorrida em via pública.

Nesse lacônico contexto probatório, é sintomático que o
parquet
, no afã de sustentar sua pretensão de condenação do acusado, reporte-se tão somente a declarações prestadas no curso do inquérito policial – insuficientes, por óbvio, para respaldar a condenação, nos termos do art. 155,
caput
, do Código de Processo Penal – e aos depoimentos judiciais obtidos com a produção antecipada de provas (notadamente, o de Valnir), ou seja, aqueles cujo desentranhamento fora determinado por este Tribunal de Justiça no julgamento da primeira apelação, por decorrerem de decisão anulada – circunstância processual em relação à qual o
MP
não dedicou nenhuma linha de seu arrazoado.

Portanto, constatando-se a insuficiência de prova
idônea
quanto à autoria do delito imputado ao apelante, impõe-se a manutenção da sentença absolutória, em observância do princípio do
in dubio pro reo
.

Defrontando-se com casos semelhantes, esta Corte Estadual tem assim decidido:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – RÉU ABSOLVIDO DA PRÁTICA DO CRIME DE LATROCÍNIO, NA FORMA TENTADA -

RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – ALMEJADA CONDENAÇÃO DO DENUNCIADO, NOS TERMOS DA DENÚNCIA, SOB O VIÉS DE QUE O ACERVO PROBATÓRIO SE REVELA SUFICIENTE PARA CORROBORAR A VERSÃO ACUSATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – ELEMENTOS INQUISITIVOS NÃO CORROBORADOS EM JUÍZO – APLICAÇÃO DO AFORISMO IN DUBIO PRO REO -

APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.

- Ratifica-se a absolvição proclamada em benefício do recorrido quanto à prática do crime de latrocínio, na forma tentada, com fulcro no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, se a delação extrajudicial feita pelo codenunciado não ressai corroborada em juízo, e as circunstâncias fáticas delineadas pela vítima e pelo investigador policial atuante na elucidação do fato são insuficientes para atribuir a autoria do crime àquele.

Apelo conhecido e desprovido
” (TJMT, Apelação n. 0004766-66.2012.8.11.0011, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal; data do julgamento: 14.12.2022; data da publicação: 19.12.2022).

“
APELAÇÃO CRIMINAL – LATROCÍNIO CONSUMADO – ABSOLVIÇÃO – INCONFORMISMO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – ALMEJADA A CONDENAÇÃO PELO CRIME PATRIMONIAL IMPUTADO AO APELADO NA DENÚNCIA – INACOLHIMENTO – INEXISTÊNCIA DE PROVAS SEGURAS COLHIDAS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – INCIDÊNCIA DO ART. 386, VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – APLICAÇÃO DO AFORISMO IN DUBIO PRO REO – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A manutenção da sentença absolutória do apelado é medida imperiosa, porquanto do conjunto probatório existente nestes autos, remanesceram dúvidas acerca de sua participação no crime de latrocínio narrado na exordial acusatória, devendo, por consequência, ser aplicado o disposto no art. 386, VII, do Código de Processo Penal e o aforismo in dubio pro reo.

Recurso desprovido
” (TJMT, Apelação n. 0000709-87.2011.8.11.0092, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 6.7.2022; data da publicação: 11.7.2022).

Diante do exposto, em dissonância do parecer ministerial,
nego provimento
ao apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/04/2023